Tribunal: TJPA
Processo: 0804969-29.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804969-29.2021.8.14.0000

PACIENTE: ROMULO CEZAR PEREIRA LEAL

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DA PENA – PLEITO POR PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – NÃO CONHECIDO – ACOLHIDA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO PENDENTE PERANTE O JUÍZO
A QUO
– ORDEM NÃO CONHECIDA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 -
PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM:
Assiste razão à Douta Procuradoria de Justiça. Da análise detida dos autos, em especial pelas informações prestadas pelo Juízo
a quo
, tem-se que no dia 06.06.2021, ou seja, após a impetração deste
writ
, a defesa protocolou, no processo-origem, novo pedido de prisão domiciliar agora para cuidados pós-operatórios, alegando que cirurgia do apenado ocorreu no dia 01.06.2021.

Em razão desse novo pedido, foi solicitada pelo Juízo da Execução avaliação médica da SEAP sobre o estado de saúde do apenado/paciente e a possibilidade de realização dos cuidados pós-operatórios na enfermaria da unidade prisional, considerando que anteriormente a SEAP havia informado que dispõe de espaço ambulatorial a nível de atenção básica.

E, em análise ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, verificou-se que o pedido ainda se encontra em aberto, não tendo o Juízo decidido ainda sobre o pleito.

Insta salientar ainda, que no corpo do
decisum
combatido neste
writ
(ID n. 5280774), o Juízo deferiu permissão de saída do paciente para tratamento médico, caso necessário, bem como que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, adotasse as providências necessárias para a continuidade do atendimento médico do apenado, o que reforça a inocorrência de flagrante ilegalidade em relação à situação atual do paciente.

Nessa esteira de raciocínio, mostra-se escorreito o posicionamento da Douta Procuradoria de Justiça, pelo não conhecimento deste
writ
, pois, já havendo o mesmo pedido perante o Juízo de origem, sob os mesmos fundamentos, e já tendo o Juízo tomado as providencias iniciais para a análise deste, julgar este
habeas corpus
neste momento configuraria indevida supressão de instância.
PRELIMINAR ACOLHIDA
.

2 – ORDEM NÃO CONHECIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
da ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, 17 de junho de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR
– N.º 0804969-29.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
ADV. JULIANA BORGES NUNES

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO MEIO ABERTO E FECHADO DE BELÉM/PA

PACIENTE:
RÔMULO CEZAR PEREIRA LEAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
JULIANA BORGES NUNES
, em favor de
RÔMULO CEZAR PEREIRA LEAL
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO MEIO ABERTO E FECHADO DE BELÉM/PA
.

Aduz que no dia 08.04.2021, requereu a prisão domiciliar do paciente para fins exclusivos de tratamento pós-cirúrgico (cirurgia para retirada de hérnia inguinal), tendo o Ministério Público
a quo
se manifestado favoravelmente pela prisão domiciliar, pelo prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem.

Requer ao final, liminarmente, a concessão liminar da ordem para que seja concedido o benefício da prisão domiciliar, mediante termo de comparecimento a todos os atos, sendo expedido imediato Alvará de Soltura. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Os autos foram inicialmente distribuídos à relatoria do Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, o qual, por sua vez indicou a minha prevenção para atuar no presente feito. (ID n. 5283536)

Acatei a prevenção, e ao analisar o pleito liminar o
indeferi
. (ID n. 5283536)

A impetrante inconformada, peticionou, requerendo a reconsideração do indeferimento do pedido liminar (ID n. 5293493). E, ao analisar o pleito, também o indeferi. (ID n. 5305702)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 5330930):

“(...) O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do indeferimento da prisão domiciliar.

Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o custodiado cumpre pena de 27anos, 03 meses e 18 dias em razão da prática de dois crimes de roubo majorado e um crime de tráfico de drogas.

Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu, no dia 01,0.2021, o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP já que estava recebendo atenção médica pela SEAP, mas, ainda assim, deferiu a permissão de saída.

A SEAP encaminhou laudo médico comprovando que o apenado estava sendo submetido aos exames pré-operatórios, destacando que
dispõe de espaço ambulatorial a nível de atenção básica e quando há necessidade de outros atendimentos de média e alta complexidade
, são encaminhados por meio de guia de referência e contra referência ao Departamento de Regulação para agendamento de acordo com a disponibilidade. Afirmou que dispõe de viatura e escolta para atendimento extramuros, quando necessário.

Além disso, a própria Defesa entrou em contado com a SEAP informando nos autos que a cirurgia estava agendada, mas por motivos de segurança não podia informar a data, comprovando, mais uma vez, que o apenado estava sob acompanhamento médico e medicamentoso na unidade prisional.

Ademais, a decisão considerou que a mera alegação de risco de contágio pela covid19 no estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida.

Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53.2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

Repise-se que Inobstante a tudo isso, foi deferida a permissão de saída para as providências de saúde que forem necessárias à convalescença do apenado na mesma decisão de indeferimento da prisão domiciliar.

Indispensável destacar que na data de 06.06.2021 a Defesa protocolou novo pedido de prisão domiciliar agora para cuidados pós-operatórios, alegando que cirurgia do apenado ocorreu no dia 01.06.2021
.

Em razão desse novo pedido, foi solicitada avaliação médica da SEAP sobre o estado de saúde do apenado e a possibilidade de realização dos cuidados pós-operatórios na enfermaria da unidade prisional, considerando que anteriormente a SEAP havia informado que dispõe de
espaço ambulatorial a nível de atenção básica
.

Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal. (...)”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
NÃO CONHECIMENTO
da ordem, ante sua utilização como sucedâneo recursal de Agravo em Execução Penal, bem como, em razão de haver pedido no Juízo de origem pendente de análise, no tocante à prisão domiciliar para tratamento pós-operatório, e analisar neste momento o pleito geraria indevida supressão de instância. (ID n. 5343028)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM

Alega, em suma, a Douta Procuradoria de Justiça, a utilização deste
writ
como sucedâneo recursal de Agravo em Execução Penal, bem como, em razão de haver pedido no Juízo de origem pendente de análise, no tocante à prisão domiciliar para tratamento pós-operatório, e analisar neste momento o pleito geraria indevida supressão de instância.

Assiste razão à Douta Procuradoria de Justiça. Explico.

Da análise detida dos autos, em especial pelas informações prestadas pelo Juízo
a quo
, tem-se que no dia 06.06.2021, ou seja, após a impetração deste
writ
, a Defesa protocolou, no processo-origem, novo pedido de prisão domiciliar agora para cuidados pós-operatórios, alegando que cirurgia do apenado ocorreu no dia 01.06.2021.

Em razão desse novo pedido, foi solicitada pelo Juízo da Execução avaliação médica da SEAP sobre o estado de saúde do apenado/paciente e a possibilidade de realização dos cuidados pós-operatórios na enfermaria da unidade prisional, considerando que anteriormente a SEAP havia informado que dispõe de espaço ambulatorial a nível de atenção básica.

E, em análise ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, verificou-se que o pedido ainda se encontra em aberto, não tendo o Juízo decidido ainda sobre o pleito.

Insta salientar ainda, que no corpo do
decisum
combatido neste
writ
(ID n. 5280774), o Juízo deferiu permissão de saída do paciente para tratamento médico, caso necessário, bem como que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, adotasse as providências necessárias para a continuidade do atendimento médico do apenado, o que reforça a inocorrência de flagrante ilegalidade em relação à situação atual do paciente.

Nessa esteira de raciocínio, mostra-se escorreito o posicionamento da Douta Procuradoria de Justiça, pelo não conhecimento deste
writ
, pois, já havendo o mesmo pedido perante o Juízo de origem, sob os mesmos fundamentos, e já tendo o Juízo tomado as providencias iniciais para a análise deste, julgar este
habeas corpus
neste momento configuraria indevida supressão de instância.

Destarte,
ACOLHO A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
ACOLHO A PRELIMINAR

DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT

e
NÃO CONHEÇO DA ORDEM
, sob pena de configurar indevida supressão de instância, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 15 de junho de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 17/06/2021